Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECALCITRÂNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – PENHORA DE FATURAMENTO (RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO, BOLETO BANCÁRIO, PIX OU EQUIVALENTE) – POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de faturamento de recebíveis de cartão de crédito, boleto bancário, PIX ou equivalente, referente a operações financeiras realizadas pela parte devedora com o Banco Santander, ao argumento de que medidas equivalentes são realizadas pelo SISBAJUD.
2. Aduziu a agravante a possibilidade de realização da medida de constrição das medidas, em decorrência de possível blindagem de bens, porque a empresa continha em atividade e não se localiza ativo financeiro pelo SISBAJUD.
3. Antecipei a pretensão recursal pela decisão objeto do ID 61481786, determinando a expedição de ofício ao Banco Santander.
4. A parte agravada deixou transcorrer em branco o prazo para contrarrazões.
5. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial. De outro giro, a jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC (Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022).
6. Adotando-se a mesma analogia e, esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de serviços e produtos da executada, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução.
7. O cumprimento de sentenças frustradas em razão da não localização de bens da devedora não é novidade, sendo inclusive objeto de ato da Comissão Judiciária de Articulação de Juizados Especiais Cíveis (Cojes) e do Núcleo de Cooperação Judiciária (Nucoop), ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde em iniciativa inovadora e em ato cooperativo de diversos juízos, se concentrou a prática de atos expropriatórios com a finalidade de localizar bens da ora Agravada.
8. Ou seja, a dificuldade de localização de bens da Agravada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, dispensando maior esclarecimento para a prática da penhora de recebíveis. Portanto, sem maior fundamentação, reconheço a recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
9. Em assim sendo, a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito, ou débito, boleto bancário, PIX ou qualquer outro instrumento para recebimento de ativo financeiro se mostra como medida adequada, uma vez que a importância a ser penhorada não tem o condão de comprometer a atividade empresarial, tampouco permite que a devedora dê destinação diversa a parte de seu faturamento.
10. Assim, reconhecendo a aplicação das normas do cumprimento de sentença ao processo dos Juizado (art. 52 da Lei n. 9.099/95), entendo que a reforma da decisão agravada é medida de justiça.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
Para reformar a decisão agravada nos termos da decisão que deferiu a antecipação da pretensão recursal.
12. Sem custas adicionais. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.